Tribunal: TJDFT
Processo: 0002541-11.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002541-11.2017.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE CARNEIRO ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BOSCO CARNEIRO ALMEIDA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2020 11:24:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador